Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA., em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que informasse, no prazo de 10 (dez), o quantitativo de vagas para o primeiro semestre letivo de 2020, sob pena de multa. Na origem, o DISTRITO FEDERAL requereu o cumprimento de sentença que instituiu obrigação de fazer, ou seja, que a agravante destinasse 10% (dez por cento) de suas vagas a bolsistas indicados pelo agravado. Nas razões do agravo, a recorrente sustentou que as informações pleiteadas pelo DISTRITO FEDERAL estariam disponíveis em seu sítio eletrônico na rede mundial de computadores, bastando ao exequente acessar esses dados para calcular o quantitativo de vagas que deveriam ser disponibilizadas. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para revogar a decisão vergastada. Preparo regular sob ID 14124944. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que determinou à devedora prestar informações necessárias para viabilizar o cumprimento da obrigação exequenda. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A condenação da agravante, cujo cumprimento se pretende, foi lavrada nos seguintes termos: “julgar parcialmente procedente a reconvenção do réu para estabelecer que, a partir do presente julgamento, a cláusula contratual IX da escritura de compra e venda firmada entre as partes passe a ser interpretada de forma a assegurar que, 10% das vagas disponibilizadas semestralmente pela autora, inclusive com cursos de pós-graduação, sejam concedidas com bolsas de estudos para o réu, assegurada a bolsa de estudo até a conclusão do curso pelo bolsista, bem como que não haja acumulação das vagas não preenchidas de um semestre para o seguinte”. Há um brocardo jurídico bastante pertinente e que resumiria a situação sob litígio: Quod non est in actis non est in mundo (“o que não está no processo, não está no mundo”). Desta forma, para o correto cumprimento da obrigação, é imprescindível que a devedora informe com antecedência ao DISTRITO FEDERAL o quantitativo de vagas oferecidas em cada curso e as respectivas bolsas a ele destinadas e à razão de 10% (dez por cento). À primeira vista, a resistência da agravante em prestar essas informações atentaria contra a boa-fé objetiva e o dever de cooperação das partes para com o processo. Ademais, a simples publicação em seu sítio privado não supre a necessidade de discriminar o quantitativo de vagas no processo, de forma oficial e sob responsabilidade da parte, para embasar a condução do procedimento contencioso. Desta feita, por não vislumbrar plausibilidade do direito, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator